Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe aos recorrentes a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendam à formalidade, é facultado que regularizem na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os apelantes, pessoas jurídica e física, respectivamente, colacionaram aos autos declarações de hipossuficiência e requereram, na apresentação da contestação, a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID’s 39866033, 39866034 e 39866043). O pedido de gratuidade de justiça, quanto à apelante DORCAS INÁCIO MENDES PEREIRA, foi indeferido, no momento da prolação da sentença. Não houve manifestação em primeira instância, quanto ao pleito de assistência judiciária deduzido por TEK &amp; ART VIDROS LTDA. – ME (ID 39866069). Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e formularam novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, além das declarações e documentos coligidos aos autos, em primeira instância e do extrato bancário colacionado com a apelação, se mostra necessária a juntada de mais elementos de prova, efetivamente capazes de permitir a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID’s 39866052, 39866053, 39866054 e 39866085). Desta forma, faculto aos recorrentes, a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Atenda-se ao pedido de expedição de inteiro teor, formulado na petição retro. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212